Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600342-15.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/05/2025
Número: 0600342-15.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600342-
15.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas. referente às eleições municipais
de 2024, da candidata Claudia Regina Olenik, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos autos 30,II, da Lei nº 9504/97 c/c o artigo 74, II da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de contas eleitorais apresentada pelo candidata Claudia Regina Olenik que concorreu
ao cargo de Vereadora no município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido
Social Democrático - PSD, tendo em vista que, verificada a existência de material de propaganda
eleitoral produzido e utilizado em benefício da candidata nas eleições municipais 2024, cuja
despesa não foi registrada em sua prestação de contas como gasto eleitoral, o que implica na
omissão de gasto de campanha ou do registro da doação estimável em dinheiro recebida é falha de
natureza grave capaz de gerar a desaprovação das contas, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDIA REGINA OLENIK (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDIA REGINA OLENIK VEREADOR
(RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44517935
22/05/2025
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44517935 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143786900000043459586
Número do documento: 25052214143786900000043459586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 14:21:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.098

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600342-
15.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDIA REGINA OLENIK VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: CLAUDIA REGINA OLENIK
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL
DE CAMPANHA VEICULADO NAS REDES SOCIAIS DA CANDIDATA.
PRODUÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADE AFASTADA. REMANCESCENTE
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de candidata
eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que o material de campanha foi produzido
pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros, de sorte que não
há omissão de despesa. Requereu, então, a aprovação das suas contas de
campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento, por considerar que a recorrente não comprovou que
o material de propaganda veiculado por meio de suas redes sociais foi produzido
pela própria candidata.

Num. 44517935 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143786900000043459586
Número do documento: 25052214143786900000043459586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 14:21:11
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Analisar se a ausência de registro de despesas com material de campanha
produzido pessoalmente pela candidata caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a
declaração de todas as despesas de campanha.
3.2 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de
material de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais da prestadora
a qual justificou que produziu pessoalmente o material por meio do "Canva".
3.3 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material
de campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não
se pode desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que
viabilizam a produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade, a
exemplo do software Canvas utilizado pela candidata.
3.4 Considerando os gastos módicos realizados na campanha eleitoral pela
recorrente, eis que arrecadados somente R$ 499,59, conforme apontado no parecer
conclusivo, é plausível a justificativa de que o material de campanha foi produzido
pessoalmente, por meio do "Canva", de modo que deve ser afastada essa
irregularidade.
3.5 Além da insurgência da recorrente, o juízo de primeiro grau verificou, também, o
atraso de 6 (seis) dias na abertura de conta bancária, o que enseja a aposição de
ressalva, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período
anterior à abertura de conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para APROVAR COM
RESSALVA as contas do candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do
município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
Tese de julgamento: "A ausência de declaração de gastos com produção de
material de campanha pode ser afastada em face de justificativa plausível, quando
evidenciado o baixo custo da campanha e a ausência de elementos concretos que
configurem omissão de despesas."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019,
artigo 53, inciso I, alínea "g".
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060034130, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.

Num. 44517935 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143786900000043459586
Número do documento: 25052214143786900000043459586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 14:21:11

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Cláudia Regina Olenik em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da
candidata eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44432962), a recorrente alegou que: a) todo conteúdo de
campanha produzido e veiculado por meio das redes sociais da candidata foi elaborado
exclusivamente com recursos próprios, sem custo adicional à campanha; b) utilizou o
aplicativo Canvas por meio de seu celular pessoal para produzir o material de propaganda
divulgado pelas redes sociais, sem contratação de bens ou terceiros. Requereu, então, a
reforma da sentença recorrida para aprovar as suas contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44461610) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que a recorrente não
logrou êxito em comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais com seu
próprio celular, o que configura omissão de despesa.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral da
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44517935 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143786900000043459586
Número do documento: 25052214143786900000043459586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 14:21:11
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa com material de
propaganda e publicidade na internet pela prestadora, eis que constatou, no seu perfil do
Facebook, vídeos com jingle eleitoral personalizado da candidata, com seu
respectivo CNPJ, sem o registro de gasto com material de publicidade na presente
prestação de contas.
Sobre essa irregularidade, a recorrente argumentou que o material de campanha foi
produzido por ela, utilizando-se de seu celular pessoal, por meio do “Canva”, que oferece
diversos recursos como modelos, fotos, vídeos, elementos gráficos e faixas de áudio que
podem ser utilizados para criação de designs.
A recorrente esclareceu, então, que não houve contratação de bens ou serviços de
terceiros tendo em vista que todo material utilizado para realizar propaganda por meio de
suas redes sociais foi criado por ela.
Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos que oferecem recursos que viabilizam a produção de
diversos materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software Canva utilizado
pela candidata.
Outrossim, deve-se ponderar que a candidata realizou gastos módicos em sua campanha,
eis que arrecadou somente o valor de R$ 499,59, conforme parecer técnico conclusivo,
e recebeu apenas 82 votos, tendo sido eleita como suplente ao cargo de vereador no
município de Jaguariaíva.

Num. 44517935 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143786900000043459586
Número do documento: 25052214143786900000043459586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 14:21:11
Como a candidata não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua
prestação de contas, é plausível a justificativa de que produziu o material de
campanha veiculado em suas redes sociais, por meio do "Canvas".
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE CAMPANHA VEICULADO NAS
REDES SOCIAIS DA CANDIDATA. PRODUÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADE
AFASTADA. REMANESCENTE ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata eleita como
suplente à vereadora, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que o material de campanha foi produzido
pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros, de sorte que não há
omissão de despesa. Requereu, então, a aprovação das suas contas de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento, por considerar que a recorrente não comprovou que o material
de propaganda veiculado por meio de suas redes sociais foi produzido pela própria
candidata.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1 Analisar se a ausência de registro de despesas com
material de campanha produzido pessoalmente pela candidata caracteriza omissão de
despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a declaração
de todas as despesas de campanha.
3.2 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de material
de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais da prestadora, a qual
justificou que produziu pessoalmente o material, por meio do "Canvas".
3.3 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que viabilizam a
produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software
Canvas utilizado pela candidata.
3.4 Considerando os gastos módicos realizados na campanha eleitoral pela recorrente,
eis que arrecadados somente R$ 1.105,08, conforme apontado no parecer conclusivo, é
plausível a justificativa de que o material de campanha foi produzido pessoalmente, por
meio do "Canvas", de modo que deve ser afastada essa irregularidade.
3.5 Além da insurgência da recorrente, o Juízo de primeiro grau verificou, também, o

Num. 44517935 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143786900000043459586
Número do documento: 25052214143786900000043459586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 14:21:11
atraso de 4 (quatro) dias na abertura de conta bancária, o que enseja a aposição de
ressalva, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período
anterior à abertura de conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com ressalva as
contas de candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
Tese de julgamento: "A ausência de declaração de gastos com produção de material de
campanha pode ser afastada em face de justificativa plausível, quando evidenciado o
baixo custo da campanha e a ausência de elementos concretos que configurem omissão
de despesas."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, artigo 53, inciso I, alínea "g".RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060034130, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas, de sorte que
deve ser afastada essa irregularidade.
Por fim, destaca-se que além da insurgência da recorrente, o juízo de primeiro grau
verificou, também, o atraso na abertura de conta bancária que extrapolou por 6 (seis) dias
o prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ, o que ensejou aposição de ressalva
diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período anterior a
abertura de conta.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas da prestadora, com ressalva, em
razão de irregularidade consubstanciada no atraso da abertura de conta bancária,
constatada pelo juízo a quo.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO, para APROVAR COM RESSALVAS as contas de Cláudia Regina Olenik,
candidata eleita como suplente ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas
Eleições de 2024.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44517935 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143786900000043459586
Número do documento: 25052214143786900000043459586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 14:21:11
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600342-
15.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLAUDIA REGINA OLENIK VEREADOR, CLAUDIA
REGINA OLENIK - Advogado das RECORRENTES: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.05.2025